Tribunal: TJDFT
Processo: 0726724-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. REVISÃO. VALOR DE MERCADO. EVIDÊNCIA. PROVA PERICAL. PARÂMETROS INDÔNEOS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se desincumbiu o apelante do ônus de demonstrar a defasagem do valor do contrato de aluguel, de modo a reconhecer o direito pleiteado, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, pois fundada em conjecturas genéricas e desprovidas de qualquer indicio de prova, de sorte que a improcedência do pedido de revisão do contrato é medida que se impõe.
2. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Nada obstante, como o credor da verba não recorrera, mantem-se a decisão de origem.
3. Apelação conhecida não provida.